Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711264-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANGELO PINHEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANA CATARINA DE ALMEIDA MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pelos impetrantes (id 25155089), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). P. I. Dê-se baixa. Brasília, 3 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR